Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REAJUSTE DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

4. Desnecessária a produção da prova pericial para demonstrar a onerosidade excessiva do aluguel, porquanto é descabida a substituição do índice de reajuste pactuado no Contrato de Locação pelo IPCA, quando a fundamentação da onerosidade excessiva for embasada na simples variação do IGP-DI, decorrente da pandemia causada pela COVID-19, tendo em vista o disposto no artigo 7°, da Lei n° 14.010/2020.

5. Recurso conhecido e não provido.